Tribunal: TJSP
Processo: 1017524-61.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Princípio da unirrecorribilidade que impõe seja o segundo recurso não conhecido, diante da ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa – Segundo apelo não conhecido.

RECURSO – Apelação – Primeiro apelo que trouxe razões dissociadas do fundamento de improcedência da ação – Irrazoabilidade - Inteligência do art. 1.010, inciso III, do CPC – Primeiro apelo não

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – Princípio da unirrecorribilidade que impõe seja o segundo recurso não conhecido, diante da ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa – Segundo apelo não conhecido.

RECURSO – Apelação – Primeiro apelo que trouxe razões dissociadas do fundamento de improcedência da ação – Irrazoabilidade - Inteligência do art. 1.010, inciso III, do CPC – Primeiro apelo não conhecido.